Tribunal: TJMT
Processo: 0013200-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013200-07.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL HERNAN VIVANCO VERGARA - CPF: 459.227.301-00 (AGRAVANTE), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos a parte agravada/recorrida/exequente não foi responsável pela não ocorrência da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que afasta a prescrição material do título, nos termos do §3o do artigo 240 do CPC.

2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.

3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885).

3. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018).

4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

5. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

6. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

7. Decisão mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 121380479) interposto por
Gabriel Hernan Vivanco Vergara
, em face da decisão monocrática que
com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “a” do CPC/15, cumulado com a Súmula 568 do STJ, negou provimento

ao recurso de apelação, (Id. 118200989, pág. 7)

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que ocorreu a prescrição material do título objeto da execução.

Afirma que deve ser reconhecida a intempestividade da impugnação aos embargos à execução apresentada pela parte ora agravada.

Sustenta a ocorrência de prescrição da ação em razão da inércia da parte apelada/agravada/exequente, eis que não promoveu a citação válida dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões (Id. 124513163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que ocorreu a prescrição material do título objeto da execução.

Defende a ocorrência de prescrição em razão da inércia da parte apelada/agravada/exequente, eis que não promoveu a citação válida dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Sustenta que “pelo CPC/73 a
regra geral é que a
citação válida
interrompe a prescrição material, desde que observado o prazo do §2o, devendo a parte providenciar a citação dentro do prazo de 10 dias. A mesma regra foi acompanhada pelo CPC 2015 em seu art. 240: [...]” (Id. 121380479).

Aduz que houve negligência da parte agravada/exequente eis que não adoto no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Assim, vê-se que a parte agravante/apelante procura fazer valer a sua tese de que a parte recorrida é culpada pela não ocorrência da citação válida.

Malgrado seus argumentos, não há falar em prescrição.

Conforme registrei na decisão agravada, a parte recorrida/agravada/exequente não foi responsável pela não ocorrência da citação válida, sendo certo que os elementos trazidos nesse recurso de agravo interno, não são aptos a infirmar a decisão agravada.

É de clareza hialina que a demora da citação ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que afasta a prescrição da ação e a prescrição material do título.

Nesse sentido a decisão agravada assim se pronunciou:

“[...] Inobstante o despacho determinando a citação ter sido proferido no dia 20-06-2011, o mandado de citação foi expedido somente no dia 11-08-2011, e a determinação para a exequente depositar o valor da diligência se deu somente em 16-05-2012, ou seja,
11 meses após o despacho inicial
.

E, malgrado a exequente/apelada não ter cumprido a ordem ensejando o arquivamento provisório processo, certo que é
dentro do prazo prescricional, em 03-03-2015 a recorrida depositou o valor da diligência e requereu o prosseguimento da ação.

Nesse sentido,
o mandado de citação foi expedido somente em 29-01-2016, praticamente um ano após o requerimento, em razão de clara morosidade do Poder Judiciário
.

Após tentativas infrutíferas de citação em 27-07-2016 a parte recorrido requereu a expedição de cartão precatória, o que
foi deferido somente 5 (cinco) meses após
, em 01-12-2016, e a intimação da recorrida/exequente para cumprimento da precatória ocorreu em fevereiro de 2017, ou seja,
07 (sete) meses após o requerimento
.

Assim, a meu ver, não há como imputar a parte Apelante/Exequente culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário –uma vez que, entre outros pontos, levou praticamente 1 (um) para a secretaria cumprir o despacho que determinou a intimação da exequente para depositar o valor da diligência.

Logo,
por qualquer ângulo que se olhe, não há como reconhecer a prescrição seja a material ou a intercorrente
. [...]” (Id. 118200989, pág. 5-6)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. "
É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1852010/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

No que tange ao argumento de que deve ser declarada a intempestividade da impugnação aos embargos de execução esclareço ao embargante que eventual intempestividade da impugnação aos embargos à execução, em nada mudaria a decisão aqui adotada, pois a inexistência da prescrição se verifica da própria análise dos autos na qual resta evidente a morosidade do Poder Judiciário.

Entretanto, tenho que não há falar em intempestividade da impugnação aos embargos à execução, pois consoante restou demonstrado a peça (impugnação aos embargos) estava encartada na contracapa dos embargos à execução.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, qual seja:
a inexistência da prescrição seja material seja intercorrente.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em caso de julgamento unânime com fulcro no art. 1.021, §4o do
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022